Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
1. O art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. “O levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão”.
3. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de alteração da condenação em sede recursal, de modo que existe a possiblidade de o levantamento da quantia perseguida gerar prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia. Precedentes do TJDFT.
4. Agravo de instrumento não provido.